Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Visto.
Cuida-se a espécie de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência 1005304-42.2021.8.11.0002, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao Município de Cuiabá (Agravante), para que providencie a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, bem como injeções intra-vitrea duas aplicações em ambos os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Irresignado, aduz o Município no recurso, sua ilegitimidade passiva sob alegação de que os procedimentos são realizados pelo Município, no entanto a responsabilidade do fornecimento das injeções Intra-vitrea é exclusiva do Estado de Mato Grosso.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação e o bloqueio de verbas do Município.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento.
Conforme consta dos autos, comprovado por meio do laudo médico, a utilidade e necessidade jurisdicional da demandante.
Como visto do relatório, extrai-se dos autos que LUCIMAR AMBROSIO, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, aduz, em suma, que possui 40 anos de idade, apresenta quadro de descolamento de retina tracional e hemorragia vítrea, secundário à retinopatia proliferativa, necessitando com máxima urgência, de tratamento com a realização de Vitrectomia Posterior em ambos olhos, sendo que, como tratamento adjunto, o médico responsável, solicitou ainda injeção intravítrea com droga antiangiogênica (Ranibizumabe - Lucentis ou Aflibercepet - Eylea), duas aplicações em cada olho, sendo uma no pré-operatório imediato e a outro no intraoperatório.
Afirma que de acordo com o expert podem ser necessárias aplicações de injeção intravítrea adicionais de acordo com a evolução do quadro, frisando mais uma vez, que tal procedimento deve ser realizado em caráter de urgência devido ao risco de danos irreversíveis à visão. Relatou ainda, que não dispõem de tais medicações no hospital, mas dispõe de profissionais para realizar o procedimento.
Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:
(...) Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, bem como injeções intra-vitrea duas aplicações em ambos o os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. (...)
Sabe-se que a Constituição Federal protege o direito à vida e a saúde, elencando-as, inclusive, dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão.
Não obstante, temos, ainda, que considerar as disposições do artigo 196 e seguintes da mesma Carta, que prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Deste modo, quando o Estado dá ao particular a prerrogativa de realizar uma função que é fundamentalmente dele, pressupõe ao mesmo tempo que o particular realizará tal função pública, calcado em princípios constitucionais e respeitando a dignidade da pessoa humana.
No caso dos autos a probabilidade do fundamento da demanda se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Carta Constitucional, que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de medicamentos, realização de exames e procedimentos destinados ao adequado tratamento médico.
O perigo de dano ou de ineficácia do provimento se concedido somente ao final é igualmente verificado, mormente o risco de agravamento do quadro clínico da parte autora, caso não seja realizado o procedimento necessário ao seu restabelecimento com urgência, conforme atestado médico subscrito por profissional da área.
Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV. Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.
Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que a Agravada, apresenta quadro de descolamento de retina tracional e hemorragia vítrea, secundário à retinopatia proliferativa (CID H 36.0 / H4.0).
Há relato médico que atesta a necessidade do tratamento pleiteado, bem como há parecer do NAT reafirmando a necessidade, de acordo com os documentos acostados aos autos.
Sendo que, o pagamento das custas dos serviços de saúde oftalmológicos prestados fora determinado a encargo do ente municipal, tendo em vista a existência de contrato celebrado entre este, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e a empresa Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, Contrato de Credenciamento no 412/2020, decorrente do Processo administrativo no 114.556/2019, Chamamento Público no 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020.
No entanto, no que se refere a aplicação das injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica) deverá ser realizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Hospital Júlio Muller conforme confirmação de disponibilidade declarada no próprio pedido médico anexo aos autos (ID. 49385590).
Todavia, nada impede também que posteriormente, quando da analise da ilegitimidade passiva suscitada, nos autos de origem, os valores dispostos pelo Ente Municipal sejam revistos, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso também é parte requerida na ação.
Desse modo, no caso, há necessidade do tratamento requerido.
Assim, a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, deverá ser realizada no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, e a aplicação das injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica) deverá ser realizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Hospital Júlio Muller conforme confirmação de disponibilidade declarada no pedido médico anexo aos autos (ID. 49385590), ambos os procedimentos ficando sob a responsabilidade de supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas.
Assim, defiro em parte o pedido do município apenas para impor ao Estado o dever de fornecer as injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica).
Contudo, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar a suspensão da decisão agravada, pois, embora seja isso que o Município requeira, o próprio diz que a responsabilidade pelo fornecimento deveria ser imposta ao Estado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator